Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO DO POLICIAL MILITAR AUTOR NA RESERVA REMUNERADA, A PEDIDO. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCABÍVEL A RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR EVENTUAIS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS PELO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente alega que se encontrava afastado para tratamento psiquiátrico, no período de 5 de janeiro de 2017 até 5 de março de 2017, quando fez requerimento para sua transferência para a reserva remunerada. Aponta o fato de ter requerido a transferência para reserva remunerada na mesma data em que foi afastado para tratamento psiquiátrico. Aduz a sua incapacidade civil para praticar qualquer ato de renúncia na data do referido requerimento administrativo. Acrescenta não ser razoável nem proporcional o deferimento do seu requerimento de transferência para a reserva sem a análise de sua capacidade civil e, ainda, sem laudo de junta médica. Requer a procedência da demanda, a qual visa à anulação do ato administrativo de transferência do autor para a reserva remunerada; sua reincorporação as fileiras da PMDF, com pagamento de prejuízos sofridos; e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Sem razão o recorrente. O fato de o autor se encontrar em tratamento médico psiquiátrico, por si só, não afasta a capacidade civil do recorrente de pedir a sua transferência para a reserva remunerada, na forma do inciso I do artigo 90 do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal - Lei n.o 7.289, de 18 de dezembro de 1984.
4. O relatório médico datado em 11/05/2016 (ID 16456075 - Pág. 36), ao contrário da alegação do recorrente, informa que as doenças psiquiátricas do autor não ocasionaram alienação mental, nem afastou a responsabilidade do Policial Militar Gilvan pela prática dos seus atos.
5. Ademais, inexistem nos autos provas aptas a comprovar alegada incapacidade civil do recorrente para requerer administrativamente a sua transferência para a reserva remunerada.
6. Ressalta-se a inocorrência de demonstração de vícios no requerimento administrativo de transferência para a reserva remunerada, o qual solicitava expressamente a utilização dos períodos de licenças especiais e férias não gozadas para completar 30 anos de tempo de serviço (ID 16456086 - Pág. 3), datado em 18/01/2017.
7. Desse modo, verificada a observância da legalidade e da razoabilidade, incabível a anulação do ato administrativo que transferiu o autor para a reserva remunerada.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, destaca-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal ilícita, do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do Estado. Nesse sentido: I. Acórdão n. 821935, 20130111448200APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 198; II. Acórdão n.800830, 20110111873720APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 175).
9. Com efeito, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo Distrito Federal, verifica-se a ausência de um dos requisitos indispensável à responsabilidade civil estatal.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.